Tribunal: TJBA
Processo: 8098418-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098418-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EDVALDO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. INVALIDADE DA COMUNICAÇÃO EXCLUSIVA POR MEIO ELETRÔNICO (SMS). DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Indenizatória, para determinar a exclusão de anotação nos cadastros da ré e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Discute-se no recurso a validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico e a configuração do dano moral, diante da existência de inscrição legítima preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, realizada exclusivamente por meio eletrônico (SMS) foi válida e se atende à exigência do art. 43, § 2º, do CDC; e (ii) estabelecer se é devida indenização por dano moral quando, apesar da irregularidade da notificação, há inscrição legítima preexistente em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação de notificar previamente o devedor antes de proceder à inscrição em cadastro de proteção ao crédito é do órgão mantenedor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ. A mera apresentação de imagem de tela, produzida unilateralmente, não constitui prova suficiente do efetivo envio e recebimento da comunicação.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por e-mail ou mensagem de texto (SMS), tendo em vista a vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica do consumidor.
A Súmula nº 385 do STJ estabelece que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
A existência de anotação legítima e anterior àquela discutida nos autos, devidamente comprovada, afasta o dever de indenizar a título de danos morais, impondo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, mantendo-se apenas a ordem de cancelamento do registro irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento: 1. A notificação prévia sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, deve ser realizada por meio de correspondência enviada ao endereço do consumidor, não sendo válida a comunicação efetuada exclusivamente por via eletrônica (e-mail ou SMS), dada a vulnerabilidade do consumidor. 2. A constatação de inscrição legítima e preexistente em nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito afasta a pretensão de indenização por dano moral decorrente de anotação posterior irregular, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 43, § 2º. Código de Processo Civil, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 359; STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp nº 2.056.285/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8098418-47.2022.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A
e Apelado
EDVALDO CORREIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA